Tribunal: STF
Processo: HC 266246
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A defesa de Janser Soares Pedro impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial, no qual se pleiteia a aplicação do princípio da insignificância. 
2. A defesa sustenta que a subtração de um aparelho de som automotivo avaliado em R$100,00, posteriormente restituído à vítima, configura conduta materialmente atípica, e que a reincidência e os maus antecedentes do agravante não impedem a aplicação do princípio da insignificância. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação do princípio da insignificância é cabível em caso de furto de baixo valor, considerando a reincidência e os maus antecedentes do agravante. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. O princípio da insignificância exige a presença cumulativa de quatro vetores: (i) mínima ofensividade da conduta; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada. A ausência de qualquer desses elementos impede sua aplicação. 
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a aplicação do princípio da bagatela em casos de reincidência e existência de ações penais em curso, considerando que tais circunstâncias evidenciam maior reprovabilidade da conduta. 
6. No caso concreto, o agravante possui maus antecedentes, é reincidente e praticou dois delitos em continuidade delitiva, sendo um deles qualificado pelo arrombamento e pelo concurso de agentes, o que agrava a censurabilidade da conduta e afasta a aplicação do princípio da insignificância. 
7. A prática reiterada de crimes patrimoniais demonstra a habitualidade delitiva do agravante, o que reforça a necessidade de aplicação da sanção penal para prevenir futuras infrações. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido. 
Tese de julgamento: 1. O princípio da insignificância não se aplica em casos de reincidência e maus antecedentes, considerando-se, ainda, as circunstâncias do caso concreto - furto qualificado por arrombamento e concurso de agentes, em continuidade delitiva, o que evidencia maior reprovabilidade da conduta.
(AREsp3.015.305 AgRg, ministro Ribeiro Dantas)  

Pretende, em síntese, “seja reformado o acórdão guerreado, a fim de absolver o Paciente da acusação tipificada formulada na denúncia, face à atipicidade material da conduta imputada, subsidiariamente, requer-se a substituição do regime fixado para o aberto”. 

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.

Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.

Inicialmente, o Supremo já firmou entendimento no sentido da aplicabilidade, no sistema penal brasileiro, do princípio da insignificância desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) a mínima ofensividade da conduta do agente, b) nenhuma periculosidade social da ação, c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC 84.412, ministro Celso de Mello).

Assim, tal princípio, se presentes esses quatro vetores, incidirá para afastar, no plano material, a própria tipicidade da conduta diante da ausência de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado.

Não se desconhece, ademais, que a Segunda Turma desta Suprema Corte já firmou entendimento no sentido de que “a reincidência, exclusivamente, não impede a aplicação do princípio da insignificância” (RHC 188.173 AgR, ministro Gilmar Mendes), entendimento que inclusive adotei quando do julgamento de outros habeas corpus aqui impetrados (HC 229.590 AgR, 224.153 AgR, RHC 225.416, HC 208.099 AgR).

Todavia, na espécie, a análise dos fatos conduz ao reconhecimento da inexistência de fato insignificante. 

Colhe-se dos autos (eDoc 2, fls. 284) que o paciente foi “foi condenado nas sanções do art. 155, § 4º, I e IV c/c 14, II e 155, § 4º, I, na forma do art. 71, todos do Código Penal, à pena final de 02 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão em regime inicial semiaberto”, tendo sido reconhecida a existência de maus antecedentes e reincidência eDoc 2, fls. 287):

Na espécie, além da reincidência e dos maus antecedentes, observa-se que o acusado praticou dois delitos em continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal), sendo um deles qualificado pelo arrombamento — o que ocasionou danos ao veículo da vítima — e pelo concurso de agentes (e-STJ, fl. 300), circunstâncias que agravam a censurabilidade da conduta e afastam a incidência do princípio despenalizador. (grifei)

Reconheço, dessa forma, que embora o valor dos bens possam ser pouco relevantes, a existência de reincidência e maus antecedentes (habitualidade delitiva) somada ao contexto em que cometido o crime de furto (em continuidade delitiva, sendo um deles qualificado pelo arrombamento — o que ocasionou danos ao veículo da vítima — e pelo concurso de agentes), são elementos aptos a demonstrar a maior reprovabilidade do comportamento, que, por sua vez, é fator hábil para afastar a aplicação do princípio da insignificância.

Ilustram esse entendimento os seguintes precedentes:

Habeas corpus. 2. Furto a estabelecimentos comerciais de forma sucessiva. Bens de pequeno valor não avaliados. 3. Ausência de um dos vetores considerados para aplicação do princípio da insignificância: o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento. 4. Maior desvalor da conduta aliado à personalidade do agente, voltada ao cometimento de delitos patrimoniais (reincidência específica) . 5. Ordem denegada.
(HC 118.040, ministro Gilmar Mendes)

II – O acórdão recorrido está em perfeita sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Com efeito, ao analisarem a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, as instâncias antecedentes, após aferirem o resultado material da conduta, ressaltaram a reincidência específica do agente (por duas vezes), além de outra condenação transitada em julgado por porte ilegal de arma de fogo, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados para impedir a incidência do princípio em questão. Precedentes. 
(RHC 191.022 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)

Ademais, a jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (no caso, maus antecedentes) é justificativa idônea para a imposição de regime mais gravoso. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 169.658 AgR/PI, ministro Edson Fachin; HC 179.399 AgR, ministro Gilmar Mendes; RHC 185.325 AgR, ministra Rosa Weber, HC 186.098 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 174.290 AgR, ministro Luiz Fux.

Finalmente, a reincidência é motivação idônea para a fixação regime mais gravoso, ainda que a pena fixada seja inferior a quatro anos, nos termos do art. 33, § 2º, c, do Código Penal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 127.071, ministro Marco Aurélio; HC 158.306 AgR, ministro Luiz Fux; HC 177.771 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 182.017-AgR/SP, ministro Roberto Barroso; RHC 156.006 AgR, ministro Gilmar Mendes.

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF). 

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 16 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente